Tribunal: TJES
Processo: 5006829-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Seguro; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006829-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: TEREZA SILVA CARDOSO LOPES e outros (9)

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006829-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADOS: TEREZA SILVA CARDOSO LOPES E OUTROS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SFH. APÓLICE PÚBLICA (RAMO 66). INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.011 STF. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a parte do recurso especial com fundamento no Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido possui compatibilidade com o Tema 1.011 do Supremo Tribunal Federal, especificamente quanto ao deslocamento da competência para a Justiça Federal e a necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal em processos com sentença de mérito na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996/PR (Tema 1.011), estabeleceu que processos com sentença de mérito na fase de conhecimento devem continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, em momento anterior, pela inexistência de interesse jurídico para intervenção da Caixa Econômica Federal no caso concreto.

A questão da incompetência da Justiça Estadual sofreu preclusão, pois já houve apreciação e julgamento em primeiro e segundo grau de jurisdição.

Operou o trânsito em julgado no processo de conhecimento nº 0015808-87.2009.8.08.0048, o qual originou o atual cumprimento definitivo de sentença.

A decisão agravada está em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sede de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Conforme o Tema 1.011 do STF, feitos com sentença de mérito na fase de conhecimento devem continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.021 do CPC; art. 1º da MP 513/2010; parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 827.996/PR (Tema 1.011).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006829-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADOS: TEREZA SILVA CARDOSO LOPES E OUTROS

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 16474438) interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 14355010) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento a parte do recurso especial.

A agravante alega a inexistência de compatibilidade entre o acórdão recorrido e o julgamento do RE 827.996/PR (Tema 1.011 do STF), defendendo a necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal e o deslocamento da competência para a Justiça Federal por se tratar de apólice pública vinculada ao FCVS (Ramo 66).

Ao realizar o juízo de admissibilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial da ora agravante, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no Tema 1.011.

Nesse ponto, conforme explicitado na decisão recorrida, o órgão fracionário afirmou que, em momento anterior, o processo fora remetido ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual decidiu pela inexistência do interesse jurídico para intervenção da Caixa Econômica Federal, na linha dos critérios fixados pelo STJ.

Além disso, consoante também registrado, verificou-se que a questão da incompetência já fora apreciada e julgada em primeiro e segundo grau de jurisdição, tendo inclusive operado o trânsito em julgado no processo 0015808-87.2009.8.08.0048 que deu origem a este cumprimento definitivo de sentença.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 827.996/PR (Tema 1.011 do STF), segundo o qual:
“[...] é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): [...] 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;”

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Sessão de 16.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.